Tribunal: CARF
Processo: 10880.741163/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2013
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
A legislação do processo administrativo fiscal não prevê que intimações sejam dirigidas aos representes legais constituídos, mas, sim, ao contribuinte em seu domicílio tributário eleito ou fixado de ofício, conforme dicção da Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS
Nos termos do artigo 281, II, do RIR/1999, caracteriza-se como omissão de receitas a falta de contabilização de pagamentos efetuados, presumindo-se que os recursos utilizados para essas operações originaram-se de rendimentos obtidos e mantidos à margem da escrituração.
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
A teor dos artigos 299, 276 e 923, do RIR/1999, as quantias apropriadas às contas de custos e despesas operacionais, para efeito de determinação do Lucro Real, devem, além de satisfazer às condições de necessidade, normalidade e usualidade, sustentarem-se em documentos hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos, situação não verificada nos autos.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Há previsão legal para a aplicação da multa isolada sobre o valor das estimativas não recolhidas concomitantemente com a multa de ofício sobre o valor das infrações apuradas.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO
Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, no regime do Lucro Real anual, se completam no dia 31 de dezembro de cada ano. No caso dos autos, referindo-se a ação fiscal ao ano-calendário de 2013, o lustro decadencial findou-se em 31/12/2018, de modo que, cientificada a recorrente dos lançamentos em 19/12/2018, não ocorreu a decadência suscitada.
Para os lançamentos de multas isoladas por insuficiência ou falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL, a matéria foi objeto da Súmula CARF no 104 que prevê a submissão do prazo decadencial às normas do art. 173, inciso I, do CTN.
Preliminares rejeitadas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.741163/2018-79
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.818 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrentes
AKRON COMERCIAL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS DE USO ANIMAL
LTDA.
FAZENDA NACIONAL

AKRON COMERCIAL - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS DE USO ANIMAL
LTDA.
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2013
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
A legislação do processo administrativo fiscal não prevê que intimações sejam
dirigidas aos representes legais constituídos, mas, sim, ao contribuinte em seu
domicílio tributário eleito ou fixado de ofício, conforme dicção da Súmula
CARF no 110: “No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS
Nos termos do artigo 281, II, do RIR/1999, caracteriza-se como omissão de
receitas a falta de contabilização de pagamentos efetuados, presumindo-se que
os recursos utilizados para essas operações originaram-se de rendimentos
obtidos e mantidos à margem da escrituração.
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
A teor dos artigos 299, 276 e 923, do RIR/1999, as quantias apropriadas às
contas de custos e despesas operacionais, para efeito de determinação do Lucro
Real, devem, além de satisfazer às condições de necessidade, normalidade e
usualidade, sustentarem-se em documentos hábeis, idôneos e contemporâneos
aos fatos, situação não verificada nos autos.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
Há previsão legal para a aplicação da multa isolada sobre o valor das
estimativas não recolhidas concomitantemente com a multa de ofício sobre o
valor das infrações apuradas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.741163/2018-79
Fl. 16420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

Os fatos geradores do IRPJ e da CSLL, no regime do Lucro Real anual, se
completam no dia 31 de dezembro de cada ano. No caso dos autos, referindo-se
a ação fiscal ao ano-calendário de 2013, o lustro decadencial findou-se em
31/12/2018, de modo que, cientificada a recorrente dos lançamentos em
19/12/2018, não ocorreu a decadência suscitada.
Para os lançamentos de multas isoladas por insuficiência ou falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL, a matéria foi objeto da
Súmula CARF no 104 que prevê a submissão do prazo decadencial às normas
do art. 173, inciso I, do CTN.
Preliminares rejeitadas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) afastar as
preliminares de decadência, i.ii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário em relação às
infrações apontadas pelo Fisco, mantendo os lançamentos; i.iii) não conhecer do recurso de
ofício por inferior ao limite estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023. Inteligência da Súmula
CARF no 103; ii) por voto de qualidade, manter os lançamentos de multa isolada por falta ou
insuficiência de recolhimento de estimativas, vencidos os Conselheiros Jandir José Dalle Lucca,
Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macedo Pinto que afastavam a imposição.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Maurício Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 16421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 11a Turma da DRJ/SPO, sessão de 26 de agosto de 2019 (fls.
16356/16372)1, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada perante aquele
órgão (fls. 340/356), referente a lançamentos de IRPJ e CSLL perpetrados pelo Fisco (autos de
infração – fls. 2/22 e 332/334), regime do Lucro Real, ano-calendário 2013, relativamente a
diversas infrações (omissão de receitas, glosa de custos e despesas e multa isolada).
O AI de IRPJ abaixo reproduzido (fls. 12/14) mostra o resumo dos
lançamentos, sendo que o de CSLL tem a mesma conformação, observadas as respectivas
tipificações legais e peculiaridades próprias:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 16422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o RF (fls. 23/36), estes os pontos principais da acusação do Fisco:
“3 RESUMO DA AUTUAÇÃO
1 - Neste relatório será demonstrado que o contribuinte reduziu indevidamente o
Lucro Real e a base de cálculo da CSLL do ano-calendário 2013, mediante a
dedução do lucro líquido de custos e despesas que não foram comprovados ou
não atenderam os requisitos legais para a sua admissibilidade.
Fl. 16423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

2 – Também ficou configurada a omissão de receitas por falta de escrituração de
pagamentos efetuados.
3 – Os valores destas despesas e custos foram glosados, e as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL 2013 foram recalculadas observando a sistemática do lucro real
anual. Também foram recalculados os valores de estimativas mensais devidos
neste período, aplicando-se a multa prevista na legislação sobre as diferenças
apuradas.
4 DO PROCEDIMENTO FISCAL
1 – A AKRON foi inicialmente objeto de diligência fiscal tendo em vista o
pagamento de honorários a pessoas jurídicas investigadas no âmbito da
Operação Zelotes (DOC005 e DOC006). Os valores pagos foram:

3 – Em decorrência destas constatações, foram aprofundadas as verificações nos
livros contábeis e fiscais do contribuinte, sendo encontradas várias infrações à
legislação tributária, tanto no ano-calendário 2013 quanto nos subsequentes.
4 – Neste relatório serão tratadas apenas as infrações relativas ao ano 2013,
descritas a seguir.
5 INFRAÇÕES FISCAIS
5.1 Verificações contábeis
Fl. 16424
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

1 – A auditoria dos lançamentos contábeis na conta “40004 -CUSTO DAS
MERCADORIAS VENDIDAS”, no ano 2013, permitiu verificar que:

2 – Os lançamentos citados acima demonstram que, no período compreendido
entre janeiro e julho de 2013, o contribuinte contabilizou valores mensais de
custos de mercadorias vendidas correspondentes a furtos ou perdas, assim como
créditos para com pessoas ligadas.
3 – Conforme extrato da conta contábil de resultado “43003 -BAIXAS DE
MERC./PROD. POR PERDA/FURTO”, no ano 2013 o contribuinte
contabilizou como perdas ou furtos o montante de R$ 2.122.854,71 (DOC011).
Deste valor, o montante de R$ 1.943.406,69 teve como contrapartida a conta
“40004 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS” (DOC012):
Fl. 16425
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

4 – Conforme já mencionado anteriormente, o pagamento à CONSULTAN, no
montante de R$ 1.000.000,00, por meio de cheque compensado em 26/08/2013,
não foi contabilizado.
5.2 Esclarecimentos prestados pelo contribuinte
5.2.1 Ausência de contabilização de pagamento de despesa
1 – Conforme “Questão 1” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC013), o
contribuinte foi intimado a indicar o lançamento contábil presente na ECD do
ano-calendário 2013, enviada ao SPED, que correspondia ao pagamento de R$
1.000.000,00, efetuado à CONSULTAN, por meio de cheque compensado em
26/08/2013.
2 – Em sua resposta, o contribuinte informou que o referido valor foi
contabilizado a débito na conta contábil “15886 – Adiantamento Prestadores de
Serviços” e a crédito na conta “10022 – Banco Itaú”. Mencionou também que
“na conversão dos lançamentos do Plano de Contas para o Plano Referencial,
diversos lançamentos dentre eles esta operação foi alocada a débito em outras
contas contábeis do Ativo – Ativo Circulante” (DOC014).
3 – Nenhum outro esclarecimento ou documento foi apresentado.
5.2.2 Baixa de crédito para com pessoa jurídica ligada
1 - Conforme “Questão 5” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC013), o
contribuinte foi intimado a justificar e apresentar a documentação
comprobatória da baixa do saldo da conta de ativo não circulante representativa
Fl. 16426
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

de crédito para com a pessoa jurídica ligada St, Germain Empreendimentos
Imobiliários Ltda., no montante de R$ 1.291.446,78, ocorrida em 31/01/2013,
para a conta de resultados “Custo de mercadorias Vendidas”.
2 – Em sua resposta, o contribuinte informou que o referido valor corresponde a
uma “operação de ajuste de um exercício anterior, com lançamento a débito a
conta contábil “27203 – Lucro/Prejuízos Exercícios Anteriores”.
Também informou que “na conversão para o Plano Referencial a mesma foi
indicada na ECD na conta mencionada” (DOC014).
3 – Nenhum outro esclarecimento ou documento foi apresentado.
5.2.3 Baixa de saldos bancários como perda/furto de mercadorias
1 - Conforme “Questão 1, alínea ‘a’”, do Termo datado de 22/11/2018
(DOC015), o contribuinte foi intimado a justificar e apresentar a documentação
comprobatória dos lançamentos de baixa de saldos bancários para a conta de
“Custo de Mercadorias Vendidas”, com histórico de “Baixa de mercadoria por
perda/furto”, no montante de R$ 3.102.635,32, no ano 2013.
2 – Em sua resposta, o contribuinte informou que “os lançamentos foram
realizados a débito da conta contábil ‘40004 – Custo das Mercadorias Vendas’,
e a crédito da conta contábil ‘20608 – Duplicatas a Pagar’”. Também
informou que “na conversão dos lançamentos do Plano de Contas para o Plano
Referencial, diversos lançamentos dentre eles esta operação foi alocada a
débito/crédito em outras contas contábeis do Ativo – Ativo Circulante”
(DOC016).
3 – Nenhum outro esclarecimento ou documento foi apresentado.
5.2.4 Baixa de estoques como perda/furto de mercadorias
1 - Conforme “Questão 1, alínea ‘b’”, do Termo datado de 22/11/2018
(DOC015), o contribuinte foi intimado a justificar e apresentar a documentação
comprobatória dos lançamentos de baixa de estoques de mercadorias para a
conta de “Custo de Mercadorias Vendidas”, com histórico de “Baixa de
mercadoria por perda/furto”, no montante de R$ 1.904.621,98, no ano 2013.
2 – Em sua resposta, o contribuinte informou que “os lançamentos foram
realizados a débito da conta contábil ‘40004 – Custo das Mercadorias Vendas’,
e a crédito da conta contábil ‘20608 – Duplicatas a Pagar’”. Também
informou que “na conversão dos lançamentos do Plano de Contas para o Plano
Referencial, diversos lançamentos dentre eles esta operação foi alocada a
débito/crédito em outras contas contábeis do Ativo – Ativo Circulante”
(DOC016).
3 – Nenhum outro esclarecimento ou documento foi apresentado.
Fl. 16427
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

5.2.5 Dedução de despesa com furto/perda de mercadorias
1 - Conforme “Questão 6” do Termo datado de 16/10/2018 (DOC013), o
contribuinte foi intimado a apresentar a documentação comprobatória da
dedutibilidade dos valores baixados no ano de 2013 como furto/perda de
mercadorias, de acordo com os requisitos do art. 364 do RIR/99.
2 – Em sua resposta, o contribuinte apresentou:
2.1 – Doze documentos (1 para cada mês) contendo a declaração prestada pelo
diretor da AKRON, Eugênio Marraccini, informando que as mercadorias
discriminadas no documento (produto, quantidade e valor) estariam impróprias
para consumo e estariam sendo encaminhadas para o Depósito Público
Municipal (DOC017).
2.2 – Fotos de diversos produtos destinados à alimentação e uso animal
(DOC018).
3 – Nenhum outro esclarecimento ou documento foi apresentado.
5.3 Análise das informações e documentos apresentados – Infrações
apuradas
1 – O primeiro ponto a ser enfatizado refere-se à resposta dada pelo contribuinte
a 7 questionamentos desta fiscalização, que buscavam esclarecer lançamentos
contábeis inusitados, tanto do ano 2013 quanto de períodos seguintes. Também
de forma inusitada, a pessoa jurídica informou que os lançamentos questionados
foram feitos em outras contas contábeis, mas que “na conversão dos
lançamentos do Plano de Contas para o Plano Referencial” outras contas foram
debitas ou creditadas.
5.3.1 Falta de contabilização de pagamento de despesa
1 – A informação prestada pelo contribuinte de que o pagamento de R$
1.000.000,00, feito em 26/08/2013 foi contabilizado, mas que, em função da
“conversão dos lançamentos do Plano de Contas para o Plano Referencial”
outras contas do ativo foram debitadas não se sustenta.
2 – O próprio contribuinte não localizou quais seriam estas “outras contas” que
receberam o lançamento correspondente.
3 – Conforme extrato razão da conta contábil “10022 – BANCO ITAU S/A -
31545-9” (DOC019), o saldo ao final do mês de agosto de 2013 era de R$
4.859.703,66.
4 – Conforme extrato bancário do referido mês, apresentado pelo contribuinte
em atendimento a Termo de Intimação, o saldo da conta corrente e o saldo de
conta de aplicações automáticas é de R$ 4.859.653,65 (DOC020).
Fl. 16428
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

5 – Percebe-se que, caso o pagamento da despesa fosse contabilizado, o saldo
contábil ficaria inferior ao saldo bancário em R$ 999.950,00. E tal situação não
ocorreu por que houve um depósito (ou um conjunto de depósitos) de R$
1.000.000,00 que também não foi contabilizado.
6 – Nos termos do art. 281, inciso II, do RIR/99, a falta de contabilização de
pagamentos caracteriza omissão de receitas, devendo o valor ser adicionado na
apuração do Lucro Real, assim como na base de cálculo da CSLL, conforme
determina o art. 24 da Lei n° 9.249/1995.
5.3.2 Baixa para custo de mercadorias vendidas de crédito para com pessoa
jurídica ligada.
1 – O contribuinte informou que o montante de R$ 1.291.446,78,
correspondente ao saldo da conta contábil “15883 - ST GERMAIN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS”, foi baixado para conta de
patrimônio líquido, e que na “conversão dos lançamentos do Plano de Contas
para o Plano Referencial”, a conta debitada ficou sendo a de “custo de
mercadorias vendidas”. Segundo esta informação, o objetivo da Akron seria de
não afetar a conta de resultados com o referido lançamento.
2 – Entretanto, o lucro líquido do ano-calendário 2013 apurado a partir da ECD
enviada ao SPED (R$ 899.967,10), é o mesmo informado na DIPJ do referido
período.
3 – Ou seja, diferentemente do informado pelo contribuinte, a referida baixa
afetou o resultado do ano 2013 e não foi adicionada na apuração do Lucro Real
e da base de cálculo da CSLL.
4 – Conforme cadastro CNPJ (DOC021), a St Germain Empreendimentos
Imobiliários Ltda, CNPJ n° 10.229.717/0001-63, possui o seguinte quadro
societário:

5 – Tal quadro demonstra que a St Germain Empreendimentos Imobiliários
Ltda pertence ao grupo familiar que controla a Akron.
6 – Nos termos do art. 9°, § 6°, da Lei n° 9.430/1996, não são dedutíveis as
perdas no recebimento de créditos com pessoas jurídicas controladas,
controladoras, coligadas ou interligadas.
Fl. 16429
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

7 – Logo, tal valor deve ser adicionado ao Lucro Real e à base de cálculo da
CSLL.
5.3.3 Custos de mercadorias vendidas não comprovados
1 – O contribuinte informou que os montantes de R$ 3.102.635,32, e R$
1.904.621,98, contabilizados a débito da conta de “Custo de Mercadorias
Vendidas”, com histórico de lançamentos de “Baixa por perda/furto de
mercadorias”, em contrapartida a crédito, respectivamente, à conta “Banco Itaú
S/A” e à conta de estoque “Mercadorias de Revenda”, referem-se a compras de
mercadorias computadas como custo. Estas compras teriam sido contabilizadas
em contrapartida à conta “20608 – Duplicatas a Pagar”, mas que, em função da
“conversão dos lançamentos do Plano de Contas para o Plano Referencial”
outras contas do ativo foram debitadas não se sustenta.
2 – Primeiramente, cabe ser salientado que a conta contábil “20608 – Duplicatas
a Pagar” não está presente no plano de contas contábil da AKRON do ano-
calendário 2013. Somente no ano 2014 ela passou a integrar a contabilidade da
pessoa jurídica.
3 – Para o ano 2013, a escrita contábil relaciona individualmente no passivo
todos os fornecedores de mercadorias e serviços adquiridos.
4 – E os lançamentos a crédito nestas contas de passivo relacionam
individualmente as notas fiscais, bem como a data da compra.
5 – Esta fiscalização solicitou expressamente a apresentação da documentação
comprobatória dos referidos lançamentos, porém nada foi apresentado.
6 – Deste modo, os valores computados como custos de mercadorias vendidas
não lastreados em documentação hábil e idônea, contabilizados com histórico
de lançamento de baixa por perda/furto, não podem ser aceitos como dedutíveis
para fins de apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
7 – Uma vez que o montante de R$ 1.943.406,69 foi transferido da conta “Custo
de mercadorias Vendidas” para a conta “Baixa de mercadorias por perda/furto,
o montante a ser glosado corresponde a diferença entre o total computado como
custo (R$ 3.102.635,32 + R$ 1.904.621,98 = R$ 5.007.257,30) e o referido
valor transferido, resultando em um montante a ser adicionado ao Lucro Real e
à base de cálculo da CSLL de R$ 3.063.850,61 (R$ 5.007.257,30 – R$
1.943.406,69).
5.3.4 Perdas de estoque não comprovadas
1 – O contribuinte deduziu como despesa de perda/furto de mercadorias, no ano
de 2013, o montante de R$ 2.122.854,71. Como documentação comprobatória
de tais lançamentos contábeis apresentou declarações de seu diretor de que tais
Fl. 16430
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

mercadorias foram destinadas ao Depósito Público Municipal, além de fotos de
produtos destinados a uso e alimentação animal.
2 – O registro de perdas e quebras de mercadorias e produtos é regulado pelo
artigo 291 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), sob
duas modalidades:
- Inciso I: quebras e perdas razoáveis, na fabricação, transporte e manuseio: tais
perdas independem de laudo de autoridade e podem ocorrer inclusive na
comercialização de mercadorias que, por sua natureza, normalmente seja
observada certa perda, como produtos a granel ou de rápido perecimento, como
frutas, verduras, derivados de leite, etc.
- Inciso II: perdas por deterioração ou obsolescência, desde que comprovados
por laudos, de acordo com cada uma das 3 hipóteses listadas.
3 – No caso em tela, as mercadorias listadas nos documentos apresentados
como baixadas são produtos embalados e não perecíveis.
4 – E a documentação que supostamente estaria atestando a condição de estarem
danificados, com prazo de validade vencida, obsoletos, ou outra causa que os
tornassem invendáveis, constituem-se em declarações do próprio diretor da
AKRON. As fotos apresentadas em nada contribuem para configurar o
suprimento dos requisitos legais.
5 – Não foram apresentados:
5.1 – Laudos emitidos por profissional competente ou por autoridade fiscal
atestando deterioração, perda de validade ou outro defeito;
5.2 – Nota fiscal emitida sem destaque de ICMS para acompanhamento da
mercadoria até o ponto de descarte;
5.3 – Conhecimento de transporte com a identificação do veículo que
transportou as mercadorias até o destino;
5.4 – Confirmação do recebimento do destinatário quanto às mercadorias
descartadas.
5.5 – Documentação hábil e idônea que comprove a efetiva destruição dos
produtos.
5.6 – Registro nos livros fiscais da baixa por perecimento;
5.7 – Registro do estorno dos créditos de tributos incidentes sobre as compras.
Fl. 16431
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

6 – A Receita Federal do Brasil, em pelo menos 2 oportunidades proferiu
decisões em soluções de consulta confirmando a necessidade de preenchimento
dos requisitos legais para a dedutibilidade de tais perdas:
6.1 - Solução de Consulta SRRF08/Disit no 124, de 27 de maio de 2013
(DOC022);
6.2 - Solução de Consulta Cosit no 23, de 25 de fevereiro de 2015 (DOC023);
7 – Uma vez que a AKRON não atendeu os requisitos estabelecidos em lei para
a dedutibilidade de perdas de estoque, tais valores serão glosados para efeitos de
apuração do Lucro Real e da Base de cálculo da CSLL.
6 APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS
1 – Todos os valores das infrações apuradas foram adicionados ao Lucro Real e
à base de cálculo da CSLL apurados pela AKRON em DIPJ, que foi de R$
1.460.459,17.
2 – Dada a ausência de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL de períodos
anteriores, nenhum valor foi compensado com infrações apuradas, a este título.
3 – O montante de receita omitida não foi computada na apuração da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins tendo em vista o
transcurso do prazo decadencial.
4 – Conforme DIPJ do ano-calendário 2013, o contribuinte apurou os valores
mensais de IRPJ e CSLL devidos com base em balancetes de
suspensão/redução. Em todos os meses deste ano apurou base de cálculo do
IRPJ sujeita ao adicional do imposto.
5 – Os valores de despesas glosadas e de receita omitida no ano-calendário 2013
também foram computadas para fins de recálculo dos valores mensais destes
tributos, apurados com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução,
conforme tabela anexa. Sobre as diferenças de estimativas mensais foi aplicada
a multa de 50%, conforme previsto no art. 44, inciso II, alínea “b”, da Lei n°
9.430/1996.
7 PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO FISCAL
1 – Importante, por fim, salientar que a ação fiscal amparada pelo TDPF-F no
10.0.01.00-2018-01726-7 prossegue, abarcando as receitas, os custos, despesas,
adições, exclusões e compensações que integram a base de cálculo do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), assim como outros tributos decorrentes das mesmas infrações,
dos anos de 2014 a 2016”.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 16432
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

Inconformada com a autuação, a impugnante apresentou peça recursal dirigida
ao Órgão julgador de 1o Grau, assentando (fls. 340/356):
a) Da Decadência
 Tendo em vista que o auto de infração foi lavrado em 17.12.2018, os fatos
geradores nele apurados estão decaídos, nos termos do art. 150, § 4o do CTN.
 Conforme consta no próprio Auto de Infração, a Impugnante recolheu a
CSLL e o IRPJ que entendeu devida nos meses do ano de 2013 e havendo recolhimento do
tributo - ainda que entendido como parcial - afasta-se a regra do art. 173, I do CTN para aplicar a
contida no art. 150, § 4o do CTN, desse modo, os cinco anos decadenciais deverão ser contados
dos fatos geradores ocorridos a cada mês do ano de 2013.
b) Da Concomitância da Multa de Ofício e da Multa Isolada
 Houve aplicação simultânea de multa de ofício de 75% cumulada com
multa isolada de 50%, revelando-se em um verdadeiro ato confiscatório ao fixar, efetivamente,
uma multa superior ao próprio suposto tributo devido. A soma das multas aplicadas no AIIM
atingem o patamar de 125% do tributo que supostamente a impugnante deixou de recolher, não
pairando dúvidas sobre o caráter confiscatório da aplicação concomitante das referidas multas,
mostrando-se inconstitucional e ilegal. É incabível a cumulação de multa isolada (aplicada com
fulcro no art. 44, inc. da Lei 9.430, de 1996) com multa de oficio (prevista no art. 44, inc. II, da
Lei 9.430, de 1996).
c) Da Contabilização de Pagamento de Despesa
 Ao contrário do afirmado no AIIM, a impugnante tinha recursos
suficientes que deram lastro ao pagamento no valor de R$ 1.000.000,00, o próprio AIIM (fls. 30)
admite que "o saldo da conta corrente e o saldo de conta de aplicações automáticas era de R$
4.859.653,65" para o mês de agosto de 2013 (doc. 020 anexo ao AIIM), motivo suficiente para
afastar a omissão de receitas. Já está provado que a Impugnante tinha caixa para efetuar tal
pagamento, também foi fornecido à fiscalização cópia do cheque do aludido pagamento emitido
regularmente pela Impugnante (fls. 233) e do contrato de prestação de serviços prevendo tal
pagamento (fls. 225 e seguintes), assim, não há qualquer motivo que justifique a presunção de
omissão de receita adaptada no AIIM.
d) Da Baixa para Custo de Mercadorias Vendidas de Crédito para com
Outra Pessoa Jurídica
 Em mais uma ficção fiscal identificou-se que a baixa do saldo da conta
contábil 15883 - St. Germain Empreendimentos Imobiliários por perda do crédito não é
dedutível por ser a St. Germain pertencente ao grupo familiar. Tal operação de dedutibilidade de
perda de crédito no valor de R$ 1.291.446,78 ocorreu em janeiro de 2013 (fls.35), portanto está
decaída, conforme já abordado em capítulo III da presente impugnação. O AIIM considerou que
Fl. 16433
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

a St. Germain é controladora, controlada, coligada ou interligada a Impugnante, sem especificar
o que seria realmente, apenas indicou que pertence ao mesmo grupo familiar, expressão que não
consta na Lei e por si só não impede a dedutibilidade da perda do crédito. Basta uma simples
análise nos atos constitutivos da Impugnante e da St. Germain (docs. Anexos) para verificar que
nenhum impedimento definido por lei - controle, coligação ou interligação - existe entre elas,
porém os Auditores Fiscais responsáveis pela lavratura do AIIM resolveram incrementar a lei e
incluir a expressão "grupo familiar" como impeditivo para a dedutibilidade da perda de crédito.
No AIIM foram considerados momentos diversos e não o do ano de 2013, resultando em uma
autuação arbitrária. Qualquer indicação de vínculo entre as empresas que não seja no ano de
2013 não poderá ser considerada para fins de impedir a dedutibilidade da perda de crédito.
e) Do Custo de Mercadorias Vendidas
 Conforme já abordado no capítulo III da presente impugnação, o AIIM
incluiu fatos geradores (lançamentos de perda e baixa por furto) de março a novembro do ano de
2013 (fls. 35), sendo que o AIIM só fora lavrado em dezembro de 2018, estando esses fatos
geradores decaídos. Quanto ao lançamento de baixa por perda/furto, ao contrario do afirmado no
AIIM, a impugnante comprovou ao longo da fiscalização a perda de mercadorias que justificam
os lançamentos com o histórico de “baixa de mercadoria por perda/furto”.
f)
Das Perdas de Estoque
 Também para esse ponto do AIIM a decadência deve ser reconhecida na
medida em que engloba fatos geradores de janeiro a dezembro de 2013, todos decaídos diante da
lavratura do AIIM somente em dezembro de 2018, conforme abordado no capítulo III da
presente Impugnação. Ao contrario do afirmado no AIIM, a impugnante comprovou ao longo da
fiscalização a perda de mercadorias que justificam os lançamentos com o histórico de “baixa de
mercadoria por perda/furto”. A impugnante comercializa ração para animais domésticos, sendo
recorrente o perecimento de tais produtos em seu estoque, portanto, a Impugnante sempre tomou
o cuidado de registrar essas perdas para devida comprovação caso necessária. Mesmo já tendo
sido apresentado em sede de fiscalização, a impugnante junta nesse ato toda a documentação que
comprova a perda da mercadoria baixada contabilmente (doc. anexo).
Finalizou requerendo o reconhecimento da decadência quanto aos fatos
geradores de janeiro a novembro de 2013 e, no mérito, que sejam anuladas as infrações.
DA DECISÃO RECORRIDA
Encaminhada a impugnação ao crivo da DRJ/SPO, a 11a Turma julgadora,
depois de afastar a preliminar de decadência, prolatou decisão dando parcial provimento ao
reclamo da contribuinte, afastando especificamente o item relativo à dedução de perdas no
recebimento de crédito no valor de R$ 1.291.446,78 com a pessoa jurídica St. Germain
Empreendimentos Imobiliários Ltda., que não foi aceita pelo Fisco.
Fl. 16434
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

O voto condutor assim se posicionou em relação ao tema (Ac. DRJ - fls.
16368/16370):
“Da Baixa para Custo de Mercadorias Vendidas de Crédito para
com Outra Pessoa Jurídica
Consta do item “5.3 – Análise das informações e documentos
apresentados – Infrações Apuradas” do Relatório Fiscal, fl. 30, que
a resposta dada pelo contribuinte a sete questionamentos da
fiscalização que buscavam esclarecer lançamentos contábeis
inusitados, tanto do ano 2013 quanto de períodos seguintes (entre
eles o de justificar e apresentar a documentação comprobatória da
baixa do saldo da conta de ativo não circulante representativa de
crédito para com a pessoa jurídica ligada St. Germain
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda,
no
montante
de
R$
1.291.446,78, ocorrida em 31/01/2013, para a conta de resultados
“Custo de mercadorias Vendidas”) foi que os lançamentos
questionados foram feitos em outras contas contábeis, mas “na
conversão dos lançamentos do Plano de Contas para o Plano
Referencial” outras contas foram debitas ou creditadas.
Neste caso específico, a resposta foi que o referido valor
corresponde a uma “operação de ajuste de um exercício anterior,
com lançamento a débito da conta contábil “27203 –
Lucro/Prejuízos Exercícios Anteriores” e que “na conversão para o
Plano Referencial a mesma foi indicada na ECD na conta
mencionada”, não tendo apresentado nenhum outro esclarecimento
ou documento.
Conforme consta do relatório fiscal, fl. 31, a baixa do valor afetou o
resultado do ano 2013 e não foi adicionada na apuração do Lucro
Real e da base de cálculo da CSLL.
A
fiscalização
considerou
que
o
valor
R$
1.291.446,78
correspondente ao saldo da conta contábil St. Germain
Empreendimentos Imobiliários deveria ser adicionado ao Lucro
Real e à base de cálculo da CSLL, uma vez que a St. Germain
Empreendimentos Imobiliários Ltda. pertence ao grupo familiar que
controla a Akron.
A Impugnante alega que a operação de dedutibilidade de perda de
crédito no valor de R$ 1.291.446,78 ocorreu em janeiro de 2013,
estando, portanto, decaída, conforme abordado no capítulo III da
impugnação.
Sobre a decadência já se tratou neste acórdão, verificando-se que
esta não ocorreu. Sendo assim, não há como acatar esta alegação.
Alega também a Impugnante que o auto de infração não especificou
se a St. Germain foi considerada controladora, controlada, coligada
ou interligada a Impugnante, apenas indicou que pertence ao
Fl. 16435
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

mesmo grupo familiar, expressão esta que não consta na Lei e por si
só não impede a dedutibilidade da perda do crédito.
De fato, a autoridade fiscal não especificou se a St. Germain é
empresa controladora, controlada, coligada ou interligada, mas
citou que o caso se trata de uma destas hipóteses e que a St.
Germain pertence ao grupo familiar que controla a Akron.
Conforme o art. 9o, § 6o, da Lei 9.430/96, abaixo colacionado, existe
vedação à dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa
jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada.
Lei 9.430/96:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das
atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas,
para determinação do lucro real, observado o disposto neste artigo.
(...)
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de
créditos com pessoa jurídica que seja controladora, controlada,
coligada ou interligada, bem como com pessoa física que seja
acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa
jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas.
Segue abaixo a definição de sociedades coligadas e controladas
segundo o Código Civil:
Lei 10.406/02 – Código Civil
“Art. 1.097. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas
relações de capital, são controladas, filiadas, ou de simples
participação, na forma dos artigos seguintes.
Art. 1.098. É controlada:
I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos
votos nas deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o
poder de eleger a maioria dos administradores;
II - a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja
em poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por
sociedades ou sociedades por esta já controladas.
Art. 1.099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital
outra sociedade participa com dez por cento ou mais, do capital da
outra, sem controlá-la.
Art. 1.100. É de simples participação a sociedade de cujo capital
outra sociedade possua menos de dez por cento do capital com
direito de voto.
(...)”(grifei)
Fl. 16436
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

De acordo com a Ficha Cadastral Completa, sessão de 05.03.2012,
fl. 415, o quadro societário da Akron era o seguinte: Royal Canin do
Brasil Industria e Comércio Ltda, Eugenio Marraccini e Vinicius
Eugenio Marraccini.
De acordo com a Ficha Cadastral Simplificada, sessão de
03.09.2012, fl. 418, o quadro societário da St. Germain
Empreendimentos Imobiliários Ltda era o seguinte: Lívia Peres
Camargo Marraccini e Caroline Peres Camargo Marraccini.
Ressalte-se que as datas das sessões foram as últimas ocorridas
antes do ano-calendário 2013.
Conforme se verifica das fichas cadastrais, os componentes das
duas sociedades são parentes e, como decorrência, os sócios da
pessoa jurídica credora são parentes dos sócios da pessoa jurídica
devedora. Entretanto tal fato não impede a baixa nos termos da Lei
9.430/96, visto que não se trata de hipótese abarcada pela Lei”.
Quanto aos demais itens, manteve a autuação fiscal, em Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2013
APURAÇÃO ANUAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O prazo
decadencial tem como termo inicial a ocorrência do fato gerador, o qual,
na sistemática de apuração anual do lucro tributável, verifica-se em 31
de dezembro.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS. DECADÊNCIA. As estimativas mensais
representam uma obrigação de natureza diversa daquela prevista no
caput do art. 150 do CTN, cujo surgimento, inclusive, independe da
ocorrência do fato gerador do tributo (lucro líquido ajustado), e que, por
isso, não se subsume às disposições do referido art. 150, mas sim à regra
geral do art. 173, I, do CTN.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE. A multa isolada, devida pela insuficiência de
recolhimento da estimativa mensal do imposto, e a multa de ofício
regulamentar, devida pela insuficiência de recolhimento do imposto
apurado na data do fato gerador, têm hipóteses de incidência distintas.
Portanto, cabível o lançamento concomitante destas penalidades,
mormente quando ato normativo expedido pela administração tributária
autoriza o procedimento.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
APRECIAÇÃO
VEDADA. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO. A autoridade
administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que
embasaram o ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo
o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e
de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
Fl. 16437
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
OBSERVÂNCIA.
As
instruções
normativas gozam de presunção de legalidade e são de observância
obrigatória pelos servidores subordinados à autoridade que expediu o
ato normativo.
OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS
Autoriza a presunção de omissão de receitas, sujeitando-se à tributação,
a falta de escrituração de pagamentos efetuados, presumindo-se que os
recursos utilizados para esses pagamentos eram provenientes de receitas
mantidas à margem da escrituração
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Novamente irresignada, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
13384/16404) no qual, exceto naquilo que a decisão a quo lhe foi favorável, praticamente
repisou, de forma quase literal, os argumentos aduzidos na impugnação inaugural, não tendo
juntado qualquer documento, exceto a representação processual dos patronos.
Posteriormente, em 24/02/2023 juntou aos autos “Memoriais” (fls.
16415/16419), novamente sem trazer documentos.
É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 16438
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
02/09/2019 – fls. 16381, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 30/09/2019 – fls.
16382), a representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 16405/16406), e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Embora tenha havido desoneração parcial dos lançamentos pela turma a quo,
não há que se falar em recurso de ofício, por inferior ao limite previsto, à época, pela Portaria
MF no 63, de 09/02/2017.
Há duas preliminares de decadência, suscitadas pela recorrente.
A primeira delas, em relação aos lançamentos do ano-calendário/2013, período
em que a recorrente optou pelo regime do Lucro Real Anual.
A respeito, veja-se a DIPJ transmitida (fls. 110/163):

Fl. 16439
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

Desse modo, como os fatos geradores do IRPJ e da CSLL se completam no dia
31 de dezembro do ano respectivo, no caso, 31/12/2013, passa a fluir daí o lustro quinquenal,
cujo prazo final se dá em 31/12/2018.
Cientificada a recorrente dos lançamentos no dia 19/12/2018 (fls. 335), não há
que se falar em decadência.
Acerca da outra decadência levantada, referente aos lançamentos de multa
isolada, o tema não comporta maiores discussões, posto que já se trata de matéria sumulada
neste Tribunal Administrativo Tributário Federal:
Súmula CARF no 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de
recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Preliminares rejeitadas.

No mérito, as infrações mantidas pela decisão a quo são relativas a omissão de
receitas, glosas de custos e despesas (exceto “perdas de crédito”, cuja impugnação foi provida
nesta parte) e multa isolada.
Pois bem, em seu RV acostado aos autos (fls. 16384/16404), a recorrente
repete praticamente ipsis litteris o que discorreu na impugnação inaugural, sem acrescentar
qualquer argumento novo ou juntar documentos probatórios de suas aduções. Em outras
palavras, os documentos enfeixados ao processo são os que foram entregues no curso da ação
fiscal ou junto com a impugnação e já foram analisados pela Turma a quo.
Assim, sem haver nenhum argumento novo ou documento que justifique uma
nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria,
tendo se pronunciado sobre todos os itens apontados pela contribuinte na impugnação (e que
foram basicamente os mesmos trazidos em seu recurso voluntário), adoto como minhas e como
se de minha lavra pessoal fossem, na forma do artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/19992 e artigo

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 16440
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

114, § 12, I, do RICARF vigente (Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)3, as razões
de decidir externadas pela decisão recorrida no Acórdão no 16-89.131 – 11a Turma da
DRJ/SPO, sessão de 26 de agosto de 2019, relatoria do Julgador Marcello Marchi, abaixo
reproduzida – (fls. 16364/16368 e 16370/16372 - todos os destaques são do original).
Da Concomitância da Multa de Ofício e da Multa Isolada
Insurge-se a Impugnante contra a aplicação concomitante da multa isolada com
a multa de lançamento de oficio, alegando revelar-se em ato confiscatório,
inconstitucional e ilegal.
As multas em comento têm fatos geradores distintos, a saber o inciso II do art.
44 da Lei no 9.430/96 e o inciso II, alínea “b”, do mesmo artigo:
Lei no 9430/96:
Art. 2o. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15/06/2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)(grifou-se)

3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o
voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida

Fl. 16441
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

A multa regulamentar de 75% tem fato gerador na falta de recolhimento do
imposto (e contribuição) não declarado que deixou de ser recolhido ao final do
período de apuração (art. 44, I). A multa isolada tem por fato gerador a falta de
recolhimento das estimativas mensais do imposto (e contribuição) (art. 44, II,
b), penalidade devida mesmo em caso de apuração de prejuízo fiscal.
Outrossim, o art. 53 da Instrução Normativa RFB no 1700, de 14 de março de
2017, é cristalino ao exigir a aplicação concomitante da multa isolada e da
multa de ofício regulamentar em caso de insuficiência de recolhimento das
estimativas e do imposto devido ao final do período de apuração.
Art. 53. Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa,
após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e
II - o IRPJ ou a CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado
apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e
juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo.
Em relação à alegação de que a cobrança concomitante destas penalidades é
ilegal ou inconstitucional, esta instância de julgamento não é competente para
apreciar a questão. Posto que a autoridade administrativa se encontra totalmente
vinculada aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.o 8.112/1990),
mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento
tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN). A esta autoridade
não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia dos
preceitos legais.
Ademais, o art. 7.o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, determina
que a autoridade julgadora administrativa deve observar o conteúdo das
disposições legais, bem como o entendimento da Receita Federal expresso em
atos tributários, como é o caso das instruções normativas.
Falta-lhe, assim, competência para apreciar a argüição de inconstitucionalidade
ou de ilegalidade dos preceitos legais observados no procedimento fiscalizatório
e no auto de infração.
De mais a mais, como as leis em vigor gozam da presunção de legalidade e
constitucionalidade, resta ao agente da Administração Pública aplicá-las, a
menos que estejam incluídas nas hipóteses de que trata o Decreto no 2.346/1997
(Consolida normas de procedimentos a serem observadas pela Administração
Pública Federal em razão de decisões judiciais, regulamenta os dispositivos
legais que menciona, e dá outras providências), ou que haja determinação
judicial em sentido contrário beneficiando o contribuinte, o que efetivamente
não é o caso.
Da Contabilização de Pagamento de Despesa
Fl. 16442
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

A autoridade fiscal apurou, mediante exame da contabilidade da Impugnante,
que o pagamento efetuado à CONSULTAN, no montante de R$ 1.000.000,00,
por meio de cheque compensado em 26/08/2013, não foi contabilizado.
A Impugnante alega que tinha recursos suficientes para dar lastro ao pagamento
no valor de R$ 1.000.000,00, e que o próprio AIIM admite que "o saldo da
conta corrente e o saldo de conta de aplicações automáticas era de R$
4.859.653,65" para o mês de agosto de 2013, motivo suficiente para afastar a
omissão de receitas.
Conforme a autoridade fiscal, o próprio contribuinte não localizou quais seriam
as “outras contas” que receberam o lançamento que a Impugnante alegou ter
efetuado.
Constatou-se que o saldo da conta corrente e o saldo de conta de aplicações
automáticas era de R$ 4.859.653,65 (DOC 020) e que, caso o pagamento da
despesa tivesse sido contabilizado, o saldo contábil ficaria inferior ao saldo
bancário em R$ 999.950,00. A presunção de omissão de receita apurável com
base em pagamentos efetuados e não escriturados está prevista na legislação do
imposto de renda no artigo 40 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que
assim reza:
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não
seja comprovada, caracterizam, também, omissão de receita. (Grifei)
Com base no art. 281, inciso II do RIR, c/c art. 288, foi efetuado o lançamento
relativo a pagamentos não contabilizados.
Vejamos o texto legal:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das
seguintes hipóteses (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 2°, e Lei n° 9.430,
de 1996, art. 40):
(...)
II- a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
(...)
No presente caso, não há dúvida de que a contribuinte descumpriu estas normas
legais ao deixar de escriturar pagamentos efetuados a Consultan no valor de R$
1.000.000,00 em 2013.
A Presunção é admitida como meio de prova pelo ordenamento jurídico
brasileiro conforme dispõe o artigo 212, inciso IV, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil):
Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode
ser provado mediante:
(...)
IV - presunção;
Fl. 16443
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

(...)
Se a lei admite como meio de prova até a presunção comum, com mais razão
deve ser aceita a presunção legal, que é a hipótese dos presentes autos. E a
inversão do ônus da prova, conseqüência lógica da presunção legal, também é
explicitamente aceita por nosso ordenamento jurídico, estando regulada no
artigo 334, inciso IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil – CPC), aplicado subsidiariamente ao Decreto no 70.235/1972 no
Processo Administrativo Fiscal:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Portanto, a fiscalização não necessita provar cabal e diretamente a omissão de
receitas imputada à autuada, pois não existe dúvida que a fiscalização provou
que existem pagamentos que não foram escriturados, o que, por si só, já é
suficiente para caracterizar a receita omitida. Cabe à fiscalização provar apenas
o fato que caracteriza omissão de receita, o que foi feito no presente processo.
Com a inversão do ônus da prova, caberia, se fosse o caso, à fiscalizada provar
que em seu caso particular não ocorreu a omissão de receitas, apesar de ter
ocorrido seu fato caracterizador, ou então que a situação caracterizadora da
receita omitida não foi comprovada ou não ocorreu. Mas, como já dito, a
autuada nada fez ou apresentou que descaracterizasse o fato ensejador da
presunção legal.
Não tendo a interessada cautela em escriturar e documentar adequadamente os
fatos e manter em boa ordem a escrituração e a documentação cabíveis, ficam
por sua conta e risco as conseqüências de tal negligência.
(...)
Do Custo de Mercadorias Vendidas
A Impugnante alega que o AIIM incluiu fatos geradores (lançamentos de perda
e baixa por furto) de março a novembro do ano de 2013 que já estavam
decaídos.
Sobre a decadência já se tratou neste acórdão, verificando-se que esta não
ocorreu. Sendo assim, não há como acatar esta alegação
Alega também a Impugnante que às fls. 32, item 4, do AIIM é afirmado que
existem lançamentos que não foram analisados pelos Auditores, presumindo-se
pela infração.
Ao contrário do alegado pelo Impugnante depreende-se, da leitura do item 4 do
relatório fiscal, que a fiscalização verificou em profundidade os arquivos e
livros contábeis da Impugnante no ano-calendário em apreço e nos anos
subsequentes. Confira:
“2 – A verificação dos arquivos contábeis da AKRON demonstrou que:
(...)
Fl. 16444
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

3 – Em decorrência destas constatações, foram aprofundadas as verificações
nos livros contábeis e fiscais do contribuinte, sendo encontradas várias
infrações à legislação tributária, tanto no ano-calendário 2013 quanto nos
subsequentes.”
Conforme o Relatório fiscal, devidamente intimado a justificar e apresentar a
documentação comprobatória dos lançamentos de baixa de saldos bancários
para a conta de “Custo de Mercadorias Vendidas”, com histórico de “Baixa de
mercadoria por perda/furto”, no montante de R$ 3.102.635,32, e a justificar e
apresentar a documentação comprobatória dos lançamentos de baixa de
estoques de mercadorias para a conta de “Custo de Mercadorias Vendidas”, com
histórico de “Baixa de mercadoria por perda/furto”, no montante de R$
1.904.621,98, o contribuinte informou que “os lançamentos foram realizados a
débito da conta contábil ‘40004 – Custo das Mercadorias Vendas’, e a crédito
da conta contábil ‘20608 – Duplicatas a Pagar’”, informando também que “na
conversão dos lançamentos do Plano de Contas para o Plano Referencial,
diversos lançamentos dentre eles esta operação foi alocada a débito/crédito em
outras contas contábeis do Ativo – Ativo Circulante”, não tendo apresentado
nenhum outro esclarecimento ou documento.
Como se vê, a Impugnante não apresentou a documentação comprobatória
exigida como alega e, por este motivo, a autoridade fiscal não aceitou como
dedutíveis para fins de apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL os
valores computados como custos de mercadorias vendidas contabilizados com
histórico de lançamento de baixa por perda/furto.
Das Perdas de Estoque
Neste item alega a Impugnante que a decadência deve ser reconhecida, que
comprovou a perda de mercadorias que justificam os lançamentos com o
histórico de "baixa de mercadoria por perda/furto" e que, mesmo já tendo
apresentado a documentação que comprova a perda de mercadoria baixada
contabilmente, junta nesse ato toda esta documentação.
Como nos itens anteriores, cabe ressaltar que já se tratou neste acórdão sobre a
decadência, verificando-se que esta não ocorreu. Sendo assim, não há como
acatar esta alegação.
Em relação a apresentação de documentos que comprovem as perdas e quebras
de mercadorias baixadas contabilmente, verifica-se pelo relatório fiscal que não
houve tal comprovação. Somente foram apresentadas declarações do diretor da
empresa de que tais mercadorias foram destinadas ao Depósito Público
Municipal e fotos de produtos destinados a uso e alimentação animal.
Também na impugnação foram trazidos os mesmos documentos, fls. 420/570,
que não atendem aos requisitos dispostos no artigo 291 do RIR/99:
“Art. 291. Integrará também o custo o valor (Lei no 4.506, de 1964, art. 46,
incisos V e VI):
II - das quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela
ocorrência de riscos não cobertos por seguros, desde que comprovadas:
Fl. 16445
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

a) por laudo ou certificado de autoridade sanitária ou de segurança, que
especifique e identifique as quantidades destruídas ou inutilizadas e as razões
da providência;
b) por certificado de autoridade competente, nos casos de incêndios,
inundações ou outros eventos semelhantes;
c) mediante laudo de autoridade fiscal chamada a certificar a destruição de
bens obsoletos, invendáveis ou danificados, quando não houver valor residual
apurável.”
Assim, uma vez que não foram atendidos os requisitos estabelecidos em lei para
a dedutibilidade de perdas de estoque, a glosa do valor de R$ 2.122.854,71 deve
ser mantida para efeitos de apuração do Lucro Real e da Base de cálculo da
CSLL.
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela procedência em parte da
impugnação apresentada de acordo com os quadros abaixo:

Assim, acompanhando o voto da decisão a quo integralmente nesta parte, voto
por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos remanescentes em
discussão.
DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Sobre os lançamentos reflexos, a medida está definida no artigo 9o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF):
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o
caput deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
Fl. 16446
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1402-006.818 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.741163/2018-79

objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Certo, pois, que os autos devem ser lavrados de forma concomitante – artigo
9o, § 1o, do PAF e artigo 142 do CTN - e que o julgamento do principal, no caso o IRPJ, refletirá
nos demais, observadas as peculiaridades de cada tributo.
Assim, sendo os lançamentos reflexos mera decorrência do principal e havendo
sido estes julgados procedentes em parte, igual sorte deve colher as demais exigências presentes
nos autos.
Por fim, quanto ao pedido de que as intimações sejam efetivadas em nome do
patrono (RV – fls. 16404), destaco que há Súmula CARF que trata da matéria, de modo que o
pleito não pode ser atendido.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida
ao
endereço
de
advogado
do
sujeito
passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, voto por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos remanescentes aqui em debate,
chancelando a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 16447
DF CARF MF
Original